Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730469-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELA MIRANDA DE AZEVEDO APELADO: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelas parte autora em face da sentença de ID 34010896 proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Verifico que a apelação de ID 34010900 não veio acompanhada da guia de preparo e do seu comprovante de pagamento, e também não há pedido de concessão gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve a autora, ora apelante, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 1 de abril de 2022 13:48:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador